Tribunal: TJPA
Processo: 0800159-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800159-11.2021.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO CEZAR LIMA DA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS

DE

AUTORIA.

PROVA

DA

MATERIALIDADE.

GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUMULA 08 DO TJE/PA. NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, SE DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE CAUTELAR. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 04ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus Liberatório, Com Pedido De Liminar,
impetrado pelo Advogado Ezequiel Marques dos Santos em benefício de
BRUNO CÉZAR LIMA DA FONSECA
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, com supedâneo no Artigo 5º, incisos LXVIII e LVII, da Constituição Federal, combinado com os artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante que o Paciente no dia 25/12/2020, por volta das 09h estava consumindo bebida alcoólica na casa de um amigo, ocasião em que desferiu um golpe com uma garrafa de vidro no rosto da vítima e em outra região do corpo, salientando que a vítima foi socorrida. Foi preso em flagrante e convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §2º, inciso IV, do CP (lesão corporal de natureza grave, deformidade permanente).

Assevera que o coacto encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que não há fundamentação concreta à manutenção da prisão preventiva, bem como informa ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar.

No mais, sustenta que o paciente é detentor de qualidades pessoais favoráveis, razão pela qual pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no que dispõe o art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva decretada, com a imediata expedição do alvará de soltura, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, conforme dispõe o art. 319 do Código de Processo Penal e, no mérito a concessão definitiva do
mandamus
.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Alega o impetrante, ausência dos requisitos autorizadores da decretação da medida cautelar extrema, predicativos pessoais favoráveis do paciente e pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao contrário do que aponta o impetrante existem nos autos os requisitos do art. 312 do CPP, como podemos observar no decreto que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 4345711 _fl. 13), onde o juízo
a quo
descreve os indícios de autoria e prova da materialidade do crime de lesão corporal grave, baseado nos depoimentos das testemunhas, vítima e exame de corpo de delito.

Além de apontar que a prisão foi decretada com base na garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, alegando que “o crime foi praticado com excesso de violência contra um adolescente, inclusive havendo ofensa à integridade corporal/saúde resultando em deformidade permanente” no rosto da vítima.

Aponta a autoridade coatora que “o paciente responde pela prática do crime de tráfico de drogas, o que indica sua inclinação à prática delitiva, razão pela qual a segregação cautelar revelou-se necessária a fim de evitar a reiteração delitiva”.

Anexo jurisprudência sobre o assunto,

verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA. I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

III. Fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-11-2020).

Mostrando-se

escorreita

e

fundamentada

a

decisão

ora guerreada, não

vislumbro

qualquer

ilegalidade

no

direito

constitucional pleiteado.

Quanto às circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que se confirmassem, não seriam suficientes para autorizar a concessão de liberdade, mormente quando a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos, conforme já expendido.

Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão reproduzo parte do bem lançado parecer ministerial como fundamentação da impossibilidade de concessão (ID 4360220),

verbis:

“
Em harmonia, com o descrito alhures o Superior Tribunal de Justiça entende “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

No mesmo sentido a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar. 3. Ordem denegada. (TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10) (Negritos desta Procuradoria de Justiça Criminal).”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço e denego a ordem. É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2021

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 10/02/2021